Tribunal: STF
Processo: HC 271867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josiane Gonzalez de Oliveira em favor de Daniel Wilson Pereira Ferro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.074.125/SP.
A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, reduzida para um ano e 8 meses em regime aberto pelo TJSP e restaurada pelo ato coator para 5 anos, em regime inicialmente semiaberto.
Relata que a controvérsia gira em torno da circunstância judicial dos antecedentes do paciente. Alega que os antecedentes não podem ser considerados negativos se não houver prova disso nos autos (p. 3) e se o trânsito em julgado da condenação que os confirma é posterior aos fatos criminosos. (p. 4)
Sustenta também que maus antecedentes não podem afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (p. 5)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam afastados os maus antecedentes e restabelecido o acórdão de apelação.
A decisão que proveu o recurso especial do Ministério Público transitou em julgado em 10.12.2025, sem recurso interno da defesa.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs impetrados contra decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No caso concreto, enquanto a sentença de primeiro grau reconheceu a existência de maus antecedentes com base em certidão extraída do processo nº 1501237-10.2021.8.26.0050, acessível por meio de consulta eletrônica, e, por essa razão, fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 562 dias-multa), o acórdão recorrido afastou tal circunstância judicial negativa.
O Tribunal entendeu que, embora o juízo sentenciante tenha indicado o endereço eletrônico para consulta da situação processual, a ausência de juntada aos autos de certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Assim, reduziu a pena-base ao mínimo legal, afastando a exasperação anteriormente aplicada.
(...)
Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que não é indispensável a apresentação de certidão cartorária para comprovar a existência de maus antecedentes ou reincidência. Admite-se, para esse fim, a utilização de informações obtidas diretamente nos sistemas eletrônicos dos Tribunais, considerando-se válidas as consultas realizadas por meio dos sítios oficiais, dada sua confiabilidade”.  (eDOC 12, p. 2)

A impetrante argumenta que constituiria ilegalidade o sentenciante consultar, no sistema informatizado do tribunal, a situação (trânsito em julgado) de um processo já documentado nos autos para avaliar dos antecedentes do acusado. 
Não lhe assiste razão. Embora não incumba ao juiz produzir prova no processo penal, é possível a ele buscar “dirimir dúvida sobre ponto relevante” (CPP, art. 156, II), e como tal deve ser considerada a averiguação dos antecedentes do réu, necessária para a adequada fixação da pena (art. 59 do CP). 
Por outro lado, as condenações transitadas em julgado após os fatos delituosos podem, sim, caracterizar maus antecedentes, como se vê dos seguintes julgados desta Corte:
 
“RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento”. (RHC 194878, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 228.592 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)

Derradeiramente, é certo que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 apenas beneficia os acusados que detêm bons antecedentes, diante da expressa previsão legal.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente